Tribunal: TJSP
Processo: 2068619-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Obrigação de Fazer – Decisão que concedeu Tutela de Urgência e fixou astreintes – Insurgência da Agravante – Pretensão de redução dos valores arbitrados a título de multa por descumprimento – Descabimento – Decisão agravada que não só concedeu à Agravante o prazo de 5 dias para realização do exame e autorização do procedimento necessário à Autora, como

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Obrigação de Fazer – Decisão que concedeu Tutela de Urgência e fixou astreintes – Insurgência da Agravante – Pretensão de redução dos valores arbitrados a título de multa por descumprimento – Descabimento – Decisão agravada que não só concedeu à Agravante o prazo de 5 dias para realização do exame e autorização do procedimento necessário à Autora, como fixou astreintes em valores proporcionais e razoáveis à complexidade do caso e à urgência da situação debatida, não sendo tal quantum elevado para uma empresa do porte da Agravante – Valor fixado (R$ 2.000,00 por dia, limitado a R$ 20.000,00) que não se mostrou superior ou desproporcional ao quantum costumeiramente estabelecido por esta Corte em situações análogas – Decisão Mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.